Tribunal: STF
Processo: ARE 1266749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 122):
    “IMPROBIDADE. Marília. Merenda escolar. Posterior diplomação como deputado federal. — 1. Improbidade. Prerrogativa de foro. A prerrogativa de foro para as ações penais não se estende às ações de improbidade: ADI nº 2.797-DF, STF, Pleno; AgR na Pet nº 3.087-DF, STF, Pleno, 24-6-2004, Rel. Carlos Britto. Prevalência da posição do STF sobre a posição recente do STJ (que, contrariando o STF, estende a prerrogativa de foro às ações que impliquem em perda do mandato ou do cargo). 2. Improbidade. Agentes políticos. À exceção do Presidente da República, a LF nº 8.429/92 se aplica aos agentes políticos de qualquer natureza. REsp nº 1.282.046-RJ, STJ, 2ª Turma, 16-2-2012, Rel. Mauro Campbell Marques. Rcl nº 2.790-SC, STJ, Corte Especial, 2-12-2009, Rel. Teori Zavascki. — 3. Prescrição. O ressarcimento do erário não está sujeito à prescrição, nos termos do art. 37 § 5º da Constituição Federal. Não aplicação, no momento processual, se sanção extrapatrimonial: arguição prematura. — Agravo desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 140).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 102, I, b, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 155):
    “quando o Tribunal de Justiça de São Paulo afirma que a competência é sua em razão do agente político, em função de seu cargo, não ter previsão expressa na CF, viola a interpretação do Art. 102, I, b da CF, que ao revés grava a competência do STF para julgamento, ainda que, de ação civil pública diante de sua índole penal.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 13, p. 232-235).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 13, p. 123): 
    “Competência. Prerrogativa de foro. Diversas pessoas e empresas são rés em ação que visa à apuração de responsabilidade em contrato de fornecimento de merenda escolar. O agravante alega que tem prerrogativa de foro, por ser deputado federal e a ação poder implicar na perda do mandato; mas não tem razão, uma vez que o STF, foro privativo do Presidente da República nos crimes comuns e de responsabilidade, já afirmou que a competência prevista na Constituição não comporta extensão e não atrai as ações de improbidade.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a competência para processar os casos de improbidade administrativa contra agente político compete ao Juízo de primeiro grau, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA DEPUTADO FEDERAL: AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 2. RECEBIMENTO DA AÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 806.293-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13.6.2014).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A AGENTES POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA DE FORO EM MATÉRIA PENAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE OFÍCIO, DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL – MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela aplicável o princípio ‘jura novit curia’ ao julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que não tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida. Precedentes. - Esta Suprema Corte tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. Precedentes.” (AI 506.323-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º.7.2009).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente